Tribunal: STF
Processo: HC 186788
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá impetrado, RHC 122.997.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação da culpa.
    Consoante afirmado na peça inicial, “o Paciente encontra-se encarcerado desde 20/12/2018, ou seja, há mais de 17 (dezessete) meses, sem termos sequer previsão do início da instrução processual”.
    Argumenta a defesa que “a gravidade do delito e a suposta periculosidade do agente somente serão analisadas durante a instrução processual, não podendo serem utilizadas para ignorar o excesso de prazo na formação da culpa, aqui escancarado”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “DOUTO RELATOR, requer, pois, os Impetrantes, em prol do Paciente, a CONCESSÃO DE LIMINAR, no sentido de que seja RELAXADA a ARBITRÁRIA e ILEGAL prisão do Paciente em decorrência do patente e cristalino EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa, lavrando-se e expedindo-se em seu favor, o competente ALVARÁ DE SOLTURA. 
    Requer ainda, a dispensa de informações por parte da Autoridade Coatora, com fulcro no art. 662 do Códex Processual Penal. 
    Seja ao final da análise do mérito, reconhecendo a ilegalidade da prisão, deferindo a ordem de habeas corpus, em detrimento do arbítrio e para restabelecimento do ESTADO DE DIREITO”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O decreto prisional está assim fundamentado (fls. 61-62; sem grifos no original): 
    ‘[...] 
    Passo a decidir acerca da necessidade ou não, da manutenção da custódia cautelar. Consta nos autos que policiais civis lotados no DRACO receberam a Ordem de Missão n° 146/2018 para se dirigir até a cidade de Natal com a finalidade de localizar e efetuar a prisão de Yago Steferson Alves dos Santos, uma vez que existe em seu desfavor dois mandados de prisão. Na data de 19/12/2018, os policiais conseguiram cumprir os mandados de prisão após o que providenciaram o recambiamento do preso até a cidade de Fortaleza. 
    Em 20/12/2018, na Delegacia Especializada de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o preso Yago Steferson afirmou ocupar função de Conselheiro da Facção Guardiões do Estado (GDE), acrescentando fazer parte do CONSELHO FINAL. 
    Revelou ainda fazer parte do GDE desde sua criação e ser traficante de drogas, apontando quantidade e valores da cocaína adquirida e vendida em transações ilícitas. 
    No caso, há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria; demais disso, é evidente a necessidade de resguardar a ordem pública uma vez que se trata de crime grave. A violência extremada no Estado do Ceará atingiu níveis alarmantes. A população encontra-se refém das ordens emanadas de diversos líderes e integrantes de organizações criminosas, afetando o dia a dia do cidadão, tanto com o medo e o pavor de ser mais uma vítima da criminalidade como nos inúmeros prejuízos causados aos órgão públicos, seja através de incêndios ou ataques de diversas naturezas. A organização criminosa tomou força em nosso Estado de forma tal que não se pode mais se admitir qualquer célula de sua existência. 
    Ademais, o envolvimento do autuado em outros crimes, conforme se vê na certidão de antecedentes de fls. 38/44 denota não só sua periculosidade, como também reiteração na conduta delitiva e, sobretudo, efetivo risco à ordem pública, por se tratar potencial responsável à prática de diversos outros crimes. Vislumbra-se no momento, a efetiva participação do autuado dentro de uma organização criminosa, evidenciando-se que a prisão preventiva surge como medida necessária para assegurar a pacificação social, impedindo que novos delitos tornem a acontecer, aumentando a sensação de segurança do jurisdicionado fortalezense. 
    Quanto à prisão preventiva do autuado em integrar organização criminosa, a jurisprudência tem se manifestado no seguinte modo. 
    [...] 
    Atenta a estas circunstâncias, firmei convencimento de que, na espécie, se faz presente, de forma concreta, para preservação da ordem pública, a necessidade da prisão cautelar do autuado, razão pela qual se torna impossível conceder-lhe o benefício da liberdade provisória, sendo também insuficiente, repito, para tal desiderato, a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa.’
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao julgar o writ originário, manteve a custódia provisória, nos seguintes termos (fls. 121-122; sem grifos no original): 
    ‘[...]
    Noutra vertente, constata-se, em consulta ao sistema CANCUN, que o paciente, além de responder a ação penal que deu azo à impetração do presente writ, possui condenação por tráfico (ação penal nº 0771223-39.2014.8.06.0001), e, ainda, responde a outras três ações penais por homicídio (nº 0190729-216.2012.8.06.0001, nº 0165831-65.2017.8.06.0001 e nº 0209970-78.2012.8.06.0001), nas quais já foi pronunciado, além de mais outra ação penal por crime do sistema nacional de armas (nº 0046999-55.2013.8.06.0117). 
    Assim, considerando que, no caso concreto, estão satisfatoriamente atendidos os requisitos exigidos no art. 312 do CPP para a prisão preventiva, vez que verificada a necessidade de custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, mesmo que se constatasse algum excesso de prazo na formação da culpa, caberia a aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente pelo Estado, segundo o qual ao Estado é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais.’
    Na hipótese, a prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto prisional, o Acusado responde a outros processos criminais, bem como possui envolvimento com organização criminosa, o que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 
    Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 
    A propósito: 
    (…)
    No mais, o Tribunal local, ao julgar o habeas corpus originário, afastou a ocorrência de excesso de prazo, com os seguintes fundamentos (fls.115-124): 
    ‘[...] 
    Como é de conhecimento, o Código de Processo Penal não estabelece prazo absoluto, fatal e improrrogável, para a formação de culpa, devendo a contagem de prazos ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação dos prazos processuais, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. 
    Logo, para configuração de excesso de prazo na instrução criminal, deve-se verificar alguns requisitos objetivos, tais como, a complexidade da causa, a conduta das partes no processo, as particularidades do crime e as diligências necessárias para sua apuração, entre outras circunstâncias, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: 
    [...] 
    Ainda sobre o tema, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça 2 , a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação: 1) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; 2) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal; ou 3) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. 
    Assim, os prazos processuais são contados de forma global e não individualizada, e, eventual desrespeito de prazo para a conclusão de um ato processual, poderá ser compensado posteriormente, ao longo da ação penal, de forma que, o relaxamento de prisão com fundamento no excesso de prazo, somente pode ser deferido quando a demora se dá de forma injustificada e desarrazoada. 
    No caso concreto, verifica-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (págs. 98/99), da consulta à ação penal nº 0188659-21.2018.8.06.0001, acessível via e- SAJ, e demais documentos insertos nos autos (págs. 17/88), o que se segue: 1) o paciente foi preso em flagrante no dia 20/12/2018, pela suposta prática do delito previsto 2º, §2º da Lei nº 12.850/13, sendo a prisão flagrancial sido convertida em preventiva no dia 08/01/2019, por ocasião da realização da audiência de custódia; 2) o Parquet ofereceu denúncia contra o paciente em 14/02/2019, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/13 e art. 307 do CPB, sendo a inicial delatória recebida em 16/02/2019; 4) expedida, em 26/02/2019, a primeira carta precatória para citação do paciente na Penitenciária Federal de Mossoró/RN, não foi possível a citação em razão de o mesmo ter sido transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, conforme informação encaminhada por malote digital em 28/03/2019; 5) em 03/04/2019, foi expedida nova carta precatória citatória para a Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, encontrando-se, portanto, o feito no aguardo da devolução da referida carta precatória; 6) em 21/10/2019, foi expedido ofício ao Juízo da Comarca de Campo Grande/MS, solicitando informações sobre o cumprimento da carta precatória para citação do paciente. 
    Nesse contexto, verifica-se que a autoridade apontada como coatora está buscando conferir a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade e particularidades da demanda, e que, eventual demora na ultimação dos atos processuais, não decorreu de desídia por parte do Poder Judiciário, ou de forma injustificada e desarrazoada, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 
    Sobre a inexistência de excesso de prazo quando o feito vem tramitando regularmente e não se verifica desídia do magistrado condutor, mister trazer à baila as seguintes decisões judiciais: 
    [...] 
    Destaque-se, ainda, que a complexidade da causa, que, como destaca a d. PGJ, demanda atos instrutórios com colheita mediante precatória, além da necessidade de repetir atos processuais para garantia do contraditório e constituição da prova para formação do convencimento do juízo, o que por certo justificam a dilação do prazo para a conclusão da instrução criminal, enquadrando-se o presente caso nas disposições da Súmula nº 15 desta e. Corte:
      [...] 
    DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, conheço do writ, para DENEGAR a ordem, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal. 
    Contudo, recomenda-se ao magistrado de primeiro grau que, por se tratar de réu preso, adote as necessárias providências no sentido de ultimar a instrução criminal e julgar o feito com a maior brevidade possível.’
    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se, ainda, que a primeira carta precatória foi expedida para citação do Acusado na Penitenciária Federal de Mossoró/RN, não tendo sido cumprida, em razão do Réu ter sido transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande/MS. Posteriormente, a carta precatória foi enviada para Campo Grande/MS, ocasião em que o Réu foi devidamente citado. 
    Nesse contexto, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo, apto a justificar a concessão da ordem. De fato, eventual demora na instrução, como visto, não pode ser imputada à Autoridade apontada como Coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. 
    A propósito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que, como visto, não se verifica na hipótese. 
    A propósito: 
    (…)
    Ademais, como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com recomendação de urgência na condução do processo. Prejudicado o pedido de reconsideração formulado na Petição n.º 00191862/2020”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto prisional, o Acusado responde a outros processos criminais, bem como possui envolvimento com organização criminosa”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”.(HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, em relação ao suposto excesso de prazo, a Corte Superior consignou que “não há falar em constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo, apto a justificar a concessão da ordem. De fato, eventual demora na instrução, como visto, não pode ser imputada à Autoridade apontada como Coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável”.
    Deveras, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente